Tribunal: TJES
Processo: 0000593-21.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000593-21.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000593-21.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. DANO
IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR NOMINAL NA DENÚNCIA. PRECEDENTE DA 3ª SEÇÃO DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de três crimes de roubo (art. 157,
caput
, CP) em concurso formal (art. 70, CP)
.

O recurso limita-se à insurgência contra a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em favor das vítimas, arbitrados em R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00
.

A defesa alega que o pedido formulado na denúncia foi genérico, sem indicação de montante específico, impossibilitando o contraditório
.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a natureza presumida do dano moral (
in re ipsa
) nos crimes de roubo dispensa o Ministério Público de indicar, já na denúncia, o valor nominal pretendido para a reparação mínima prevista no art.

387, IV, do CPP
.

III. Razões de decidir
3. Conforme tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.

1.986.672/SC, a natureza do dano moral
in re ipsa
dispensa instrução específica, mas não exclui a necessidade de apresentação do montante pretendido na denúncia ou queixa-crime
. 4.

O princípio do contraditório e o dever de correlação exigem que o réu tenha a possibilidade real de influenciar a decisão judicial sobre os contornos quantitativos da pretensão indenizatória
. 5.

A indicação de valores apenas em sede de alegações finais não supre a omissão da denúncia, uma vez que a instrução processual já se encontra encerrada, cerceando o direito de defesa quanto à mitigação da extensão do dano
.

IV. Dispositivo e tese
5.

Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de reparação por danos morais
. Tese de julgamento: "1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal exige pedido expresso na denúncia com a indicação do montante pretendido, ainda que se trate de dano
in re ipsa
. 2. A ausência de indicação do
quantum
na exordial acusatória viola o princípio do contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 70 e 157; CPP, art.

387, IV
; CPC, art.

292, V
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j.

08.11.2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000593-21.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70 do mesmo diploma legal

.

A pena definitiva foi fixada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa

.

Na mesma oportunidade, o Juízo sentenciante, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixou como valor mínimo para reparação de danos morais o montante de
R$ 1.000,00 (mil reais)
para as vítimas Ysadora e Maria, e
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para a vítima Ronaldo

.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública, em favor do apelante, insurge-se
exclusivamente contra a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais

.

Sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de fixação de indenização diante da ausência de indicação de valor mínimo na denúncia, configurando pedido genérico que impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa

; (ii)

a inexistência de instrução específica para a apuração do dano, alegando que este não deve ser presumido (
in re ipsa
) no âmbito penal

; e (iii) a necessidade de observância do entendimento unificado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.

1.986.672/SC
.

Consta da denúncia que o apelante PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA, no dia 10 de março de 2024, por volta das 21h30min, no interior de um ônibus do transporte coletivo linha 539 (Terminal de Jardim América), que trafegava pela Avenida Fernando Ferrari, bairro Goiabeiras, nesta Capital, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraiu para si três aparelhos telefônicos celulares, pertencentes às vítimas Ronaldo Siqueira, Ysadora Siqueira dos Santos e Maria, que se encontravam no interior do coletivo após deixarem seus locais de trabalho. Narra-se, ainda, que, após anunciar o assalto e exigir que as vítimas entregassem seus aparelhos celulares, o denunciado evadiu-se do coletivo em direção ao bairro Das Paneleiras, levando consigo os bens subtraídos.

Pois bem, indo diretamente ao capítulo da sentença que foi devolvido a este grau de jurisdição, observo que a controvérsia reside na interpretação dos requisitos para o exercício do contraditório. Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público, embora tenha formulado pedido de condenação em danos morais na denúncia, não indicou o montante específico almejado, limitando-se a um pedido genérico.

É certo que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, em crimes contra o patrimônio cometidos com violência ou grave ameaça, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, presume-se o abalo à integridade psíquica da vítima. Todavia, essa presunção não exime o órgão acusador do dever processual de balizar a pretensão econômica para permitir a defesa técnica.

O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o tema sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que a natureza do dano moral presumido não elimina a necessidade de explicitação do montante pela parte acusadora no arrazoado inicial. Como bem pontuado pela Terceira Seção no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC:

"[...] O sistema legal brasileiro voltado ao processo tem recentemente buscado aprimorar a garantia fundamental do contraditório, impondo requisitos mais rigorosos tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas, visando a promover um debate profissional. [...] Com efeito, a natureza do dano moral presumido não elimina a necessidade de explicitação do montante pela parte acusadora no arrazoado inicial acusatório. Nessa perspectiva, o dano moral in re ipsa dispensa instrução específica, mas não exclui a necessidade de apresentação do montante pretendido na denúncia ou queixa-crime, assim como é exigido no contexto do processo civil atual. Isso porque, no contexto de litígios envolvendo danos morais [...], aquele que sofre o dano, ao ingressar com um pedido de reparação na esfera cível, precisa indicar na petição inicial o montante almejado pela parte autora da ação de responsabilidade civil. Isso é exigência do presente no texto do art. 292, V, do CPC/2015." (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

No caso em apreço, a omissão do Parquet em apontar o
quantum
pretendido na denúncia impediu que o réu pudesse se contrapor especificamente ao valor que veio a ser arbitrado pelo magistrado de primeiro grau. O contraditório, enquanto garantia constitucional, não se perfaz apenas com o conhecimento da existência de uma pretensão, mas com a possibilidade real de influenciar a decisão judicial sobre todos os seus contornos, inclusive os quantitativos.

Ao fixar valores de R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00 sem que estes tivessem sido previamente propostos e debatidos, a sentença incorreu em violação ao dever de correlação e ao devido processo legal. A indicação de valores apenas em sede de alegações finais, como ocorreu no presente caso, não supre a falha da denúncia, pois a instrução já se encontra encerrada, cerceando o direito do acusado de produzir prova que pudesse eventualmente mitigar a extensão do dano alegado.

Portanto, em que pese o reconhecimento da gravidade da conduta, a via processual eleita para a reparação civil não observou os requisitos técnicos indispensáveis, restando às vítimas a possibilidade de buscar a integral satisfação de seus direitos na esfera cível, onde a dilação probatória é vocacionada para tal fim.

Diante do exposto, em consonância com a
jurisprudência vinculante
do Superior Tribunal de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença tão somente no ponto em que fixou a reparação por danos morais, determinando o afastamento da referida condenação, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.